Tribunal: STF
Processo: ARE 1501446
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu e deu parcial provimento, por maioria, ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 477, p. 1-8; eDOC 482, p. 1; eDOC 485, p. 1-3) assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ART. 168, §1º, III, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. POSTULADA NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PELA INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS ANTES DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSTENTADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. FALTA DE PROVA DE MALEFÍCIO CAUSADO AO APELANTE PELA ATUAÇÃO DA DEFENSORA NOMEADA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. PREAMBULARES REJEITADAS.



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. APELANTE QUE, NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, APÓS OBTER ÊXITO EM FAVOR DO OFENDIDO EM AÇÃO CÍVEL, APROPRIOU-SE DE VERBA INDENIZATÓRIA QUE PERTENCIA AO SEU CLIENTE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL JUNTADAS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO CONSERVADA.



    DOSIMETRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. ‘QUANTUM’ ELEITO DE FORMA FUNDAMENTADA, EM ATENÇÃO À DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 



    PRETENSA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA (CP, ART. 66). ACOLHIMENTO. PETIÇÃO DO OFENDIDO CONSIDERANDO A DÍVIDA COMO QUITADA E RENUNCIANDO A VALORES REMANESCENTES. CIRCUNSTÂNCIA APTA À DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. 



    POSTULADO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AFASTAMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. 



    RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 477, p. 7)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 503, p. 1-4).



    Desses acórdãos, o ora recorrente opôs embargos infringentes (eDOC 513, p. 1-4).



    Os embargos infringentes foram conhecidos e rejeitados, mediante acórdão (eDOC 26, 1-8; eDOC 549, p. 1-2; eDOC 553, p. 1-4), o qual possui a seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DO OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO PARA ABSOLVER O RÉU DA CONDUTA IMPUTADA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EMBARGANTE QUE NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO SE APROPRIOU DA TOTALIDADE DOS VALORES RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL DEIXANDO DE REPASSAR AO CLIENTE NO TEMPO E MODO ADEQUADO. DOLO EVIDENCIADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO VENCEDORA ALINHADA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE E DESTE RELATOR NO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA MAIORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (eDOC 526, p. 2)



    Novos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (eDOC 579, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 589, p. 1-22), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa a “direitos e garantias fundamentais inscritos na Constituição Federal, dentre elas, o devido processo legal (art. 5º, XLIV, da CRFB), a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da CRFB), a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CRFB), a individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB) e, especialmente, a necessidade de fundamentação dos julgados emanados pelo Poder Judiciário (art. 93, IX, da CRFB)” (eDOC 589, p. 3), além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 587, p. 1-32).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos, porque intempestivos (eDOCs 610 e 613).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 623, p. 1-4), bem como do AREsp (eDOC 622, p. 1-4).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.448.686/SC (eDOC 656, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 684, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 690, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso superadas as preliminares, pelo seu não provimento” (eDOC 698, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação recursal não merece prosperar, dado que a decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte.



    Assim, porque pertinente e legítimo, até porque apoiada na jurisprudência desta Suprema Corte, destaco do decisum ora impugnado (eDOC 610, p. 1-2):



    “(...)



    De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino.



    1. Alínea ‘a’ do art. 102, III, da Constituição da República



    1.1. Das insurgências relacionadas à parte unânime da decisão que julgou o Recurso de Apelação 



    A defesa alegou violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição da República. 



    No ponto, vale mencionar que a Procuradoria de Justiça Criminal, em sede de contrarrazões, arguiu que ‘o Recorrente interpôs um único recurso extraordinário, após o julgamento dos embargos infringentes, impugnando somente a parte unânime do acórdão da apelação criminal (oferecimento do ANPP, nulidade pela inversão processual, deficiência da defesa técnica e alteração na dosimetria e regime inicial)’. 



    Diante disso, disse que ‘o recurso extraordinário não deve ser admitido na parcela em que versa sobre a parte unânime do acórdão da apelação criminal, pois não foi manejado oportunamente, com fulcro na aplicação da Súmula n. 355 do STF’. 



    Pois bem. Para a Suprema Corte, a interposição do reclamo extraordinário quanto à parte unânime deve ocorrer simultaneamente à oposição dos embargos infringentes, o que não ocorreu na hipótese. 



    Nesse sentido, julgados do Supremo Tribunal Federal:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 437808 AgR. Rel. Min. Teori Zavascki. Segunda Turma, j. em 18-6-2013, grifou-se). 



    No mesmo sentido: 



    Recurso extraordinário criminal: intempestividade: interposição após o julgamento de embargos infringentes, quanto à parte da decisão recorrida por eles não abrangida: entendimento que a Súmula 355 documentou e que, em matéria criminal, não foi modificado pela L. 10.352/01, que alterou o art. 498 do C. Pr. Civil: precedente’ (AI 197.032-QO, Pertence, RTJ 167/1030) (AI 432884 QO, rel. Min. Sepúlveda Pertence. Primeira Turma, j. em 9-8-2005, grifou-se). 



    Desse modo, no tocante à parte unânime da decisão proferida pelo 3ª Câmara de Direito Criminal no julgamento do Recurso de Apelação, é certo que o presente reclamo encontra óbice na preclusão, visto que foi interposto extemporaneamente, pois, ao contrário do que se baseou a defesa, deveria ter sido observado o prazo a contar da intimação do julgamento do Recurso de Apelação, e não dos Embargos Infringentes. 



    Nesse entendimento, verificado que foi confirmada a intimação eletrônica da defesa quanto ao julgamento do Recurso de Apelação em 17.04.2022 (Evento 40) e o reclamo interposto em 24.03.2023 (Evento 115), a respectiva interposição revela-se, há muito, intempestiva. 



    Vale registrar, o prazo para interposição de Recursos Especial e Extraordinário é comum de 15 (quinze) dias, conforme disposição do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o qual deve ser computado de forma contínua e não se interrompe por férias, domingo ou feriado, por se tratar de matéria processual penal, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, in verbis: ‘Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. 



    Nesse sentido, mesmo com a vigência no Código de Processo Civil, a contagem do prazo em matéria processual penal continua observando as regras inseridas no art. 798 do Código de Processo Penal, e não aquelas previstas no art. 219 do Código de Processo Civil. 



    Ou seja, a contagem de prazo em dias úteis (art. 219 do novo Código de Processo Civil) não se aplica ao apelo nobre interposto contra acórdão que trata de matéria penal, tendo em vista a existência de legislação própria e específica regulamentando o assunto, motivo pelo qual o cômputo do interregno para a interposição do reclamo extraordinário é realizada em dias corridos.” (eDOC 610, p. 1-2; grifos originais e nossos)



    É relevante, também, a manifestação do Parquet federal fundada na jurisprudência do STF; dela transcrevo, pois:



    “(...)



    De início, nota-se que o Recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 17/4/2022 (fl. 590), sendo o recurso extraordinário interposto somente em 24/3/2023 (fl. 726), após o julgamento do embargos infringentes. 



    Ocorre que o recurso extraordinário, no que toca à parte unânime da apelação, deveria ter sido interposto após a intimação eletrônica do julgamento da apelação criminal, dentro do prazo de 15 dias corridos, conforme dispõe o art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal.



    Dessa forma, denota-se a intempestividade do recurso extraordinário, a atrair o óbice da Súmula nº 355/STF: 



    Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida. 



    A propósito: 



    Recurso extraordinário criminal: intempestividade: interposição após o julgamento de embargos infringentes, quanto à parte da decisão recorrida por eles não abrangida: entendimento que a Súmula 355 documentou e que, em matéria criminal, não foi modificado pela L. 10.352/01, que alterou o art. 498 do C. Pr. Civil: precedente (AI 197.032- QO, Pertence, RTJ 167/1030) (AI 432884 QO, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 09-08-2005, DJ 16-09-2005 PP-00024 EMENT VOL-02205- 03 PP-00511) [grifo nosso] 



    [...] 



    A presente irresignação recursal não merece prosperar, dado que a decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte. 



    Assim, porque pertinente e legítimo, destaco do decisum ora impugnado (eDOC 21, p. 1-3): 



    ‘(...) De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne as condições de ascender à Corte de destino. 



    Isso porque, pelo que se extrai das razões recursais, verifica-se que a defesa, com base na violação aos arts. 1º, caput e III, e 5º, XLVII, ‘b’, LIV e LVII, da Constituição, impugnou tão somente ‘a valoração negativa dos antecedentes em desfavor da RECORRENTE’ (fl. 15), questão que foi decidida de forma unânime pelo Órgão Colegiado por ocasião do julgamento do recurso de Apelação e, portanto, não foi objeto dos Embargos Infringentes. 



    Logo, quanto a tal insurgência, a contagem do prazo para a interposição do Recurso Extraordinário teve início a partir da publicação do julgamento do acórdão de fls. 199 - 218 dos autos principais e não da decisão que julgou os embargos infringentes (autos n. 0000305-43.2020.8.24.0000). 



    Assim se posiciona o Supremo Tribunal Federal, que possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição do reclamo extraordinário quanto à parte unânime deve ocorrer simultaneamente à oposição dos embargos infringentes, o que não ocorreu na hipótese. 



    Nesse sentido, julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 437808 AgR. Rel. Min. Teori Zavascki. Segunda Turma, j. 18-6-2013, grifou-se). 



    [...] [grifo nosso] 



    (ARE 1309816/SC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 19/04/2021, Publicação: 22/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20/04/2021 PUBLIC 22/04/2021)” (eDOC 698, p. 3-5; grifos originais)



    Além disso, no que concerne à forma de contagem do prazo em processos criminais, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RE 1.260.497/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020; RE 1.031.181 ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019; ARE 823.947 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016; ARE 1.367.974 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 22.4.2022; ARE 1.387.910/SP, por mim relatado, DJe 20.6.2022; ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.4.2023; ARE 1.440.489/RJ, por mim relatado, DJe 11.10.2023; mais recentemente: ARE 1.464.647 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 8.1.2024; ARE 1.488.574/SP, por mim relatado, DJe 6.5.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente